Tribunal: TJPA
Processo: 0023958-39.2005.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023958-39.2005.8.14.0401

APELANTE: CARLOS AUGUSTO LIMA DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0023958-39.2005.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: CARLOS AUGUSTO LIMA DE SOUZA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): TANIA LOSINA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO GENÉRICO DE REEXAME DA SENTENÇA
. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº. 284 DO STF. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0023958-39.2005.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: CARLOS AUGUSTO LIMA DE SOUZA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): TANIA LOSINA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS AUGUSTO LIMA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal (id nº.

4691828 – 4691829).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 31/10/2005, por volta das 19h20min, na Travessa Quintino Bocaiúva, nesta cidade, o recorrente
CARLOS AUGUSTO LIMA DE SOUZA
e os corréus Jailson Lisboa de Araújo e Washigton Luiz Silva de Souza abordaram a vítima Mônica Mara Nunes Costa e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantiveram-na sob seu poder, restringindo sua liberdade e, após, subtraíram-lhe a quantia de R$ 500, 00 (quinhentos reais) e um veículo Fiat Palio, modelo 97/98, placas JUU – 9690, razão pela qual foi o referido apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP (id nº.

4691760).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando, genericamente, o seu reexame (id nº.

4691831 - Pág. 20 – 22).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4691831).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4691832).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Examinando as razões recursais, entendo que a apelação não comporta conhecimento, tendo em vista que o pedido de reforma foi formulado de maneira genérica e despido de qualquer fundamentação.

A defesa do recorrente limitou-se a requerer que, “
por força do princípio devolutivo, seja realizado o reexame de toda matéria para eventual provimento do apelo e a consequente reforma de sentença, sendo em tudo observadas as formalidades”.

Como é sabido, segundo tradicional lição da doutrina especializada, a admissibilidade do recurso depende do preenchimento de alguns requisitos "
para que a utilização das vias recursais não se transforme em instrumento de abuso de direito ou de mera satisfação de curiosidade acadêmica
[1]
.

Com efeito, em que pese não haver óbice a uma argumentação defensiva exígua no âmbito do processo penal, exige-se, ao menos, explanação acerca dos pedidos formulados, possibilitando-se que a parte contrária possa rebater os argumentos lançados. Ausentes os fundamentos do inconformismo, há clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir a ser conhecida pelo tribunal
[2]
.

A somar, entendo que deve ser aplicado ao caso, no que couber, a orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
[3]
.

Em suma, o apelo não comporta conhecimento.

Ante o exposto,
não

conheço do recurso de apelação,
mantendo a sentença impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 21. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2020. p. 966.

[2]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFENSA AO JUIZ NATURAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO RECONHECIDA COM BASE EM PROVAS OBTIDAS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS FUNDAMENTADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO PROCESSANTE. SÚMULA N.º 7/STJ.
PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N.º 284/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 4.
No tocante a tese de ausência de prova para a condenação, a ausência da indicação clara, precisa e direta dos dispositivos de lei federal supostamente violados e da forma como ocorreu a correspondente violação, tal como ocorre na espécie, consubstancia óbice à análise do apelo nobre por deficiência na fundamentação, incidindo na hipótese o disposto no enunciado n.º 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
. Ademais, Para rever a conclusão, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, providência descabida em recurso especial. 5. Agravo regimental desprovido (STJ – Processo AgRg no AREsp 0006512-89.2014.4.03.6110 SP 2018/0313444-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministra LAURITA VAZ. Publicação: DJe 15/03/2019. Julgamento: 26 de fevereiro de 2019).

[3]
Súmula nº. 284 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (STF - Data de Aprovação - Sessão Plenária de 13/12/1963).

Belém, 27/10/2022